Tribunal: TRF3
Processo: 5007187-05.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
429/1006)

5007187-05.2025.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007187-05.2025.4.03.6102

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO GARCIA ASHIKAGA - SP171032-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO//SP (DJR)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DIREITO ADUANEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA POR DECLARAÇÃO INEXATA EM DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. LEI No 9.873/1999. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que deu provimento à apelação para conceder a segurança e reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 10209.720.060/2021-01, instaurado para apuração de multa aduaneira decorrente de suposta declaração inexata em Declaração de Importação.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão ao argumento de que não teria sido enfrentada adequadamente: (i) a natureza jurídico-tributária da multa aplicada, circunstância que afastaria a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293; e (ii) a necessidade de observância do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 para apreciação de petições, defesas ou recursos administrativos, a partir do qual passaria a fluir o prazo prescricional trienal.

Requer o suprimento das alegadas omissões, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado e fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza jurídica da multa aduaneira e à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.293; e (ii) se houve omissão quanto à incidência do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 para análise de manifestações administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à natureza jurídica da infração aduaneira imputada e à incidência da prescrição intercorrente administrativa prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, inclusive à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293.

Concluiu-se que a multa aplicada decorre de obrigação vinculada à regularidade documental do despacho aduaneiro e ao controle administrativo do trânsito internacional de mercadorias, não possuindo finalidade imediata de arrecadação ou fiscalização tributária. Reconheceu-se, por essa razão, a natureza não tributária da sanção e a incidência do regime prescricional da Lei no 9.873/1999.

O acórdão também examinou a cronologia do processo administrativo, verificando paralisação superior ao prazo trienal sem prática de atos instrutórios ou decisórios aptos a interromper o prazo prescricional, o que conduziu ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A alegação de omissão quanto ao prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 configura tentativa de introduzir fundamento jurídico destinado a modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

A inconformidade da parte com a solução jurídica adotada no acórdão não caracteriza omissão. A rediscussão do mérito deve ser buscada pelas vias recursais próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 3. É incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgamento ou modificar a conclusão adotada pelo órgão colegiado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o; Lei no 11.457/2007, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.293.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007187-05.2025.4.03.6102

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO GARCIA ASHIKAGA - SP171032-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007187-05.2025.4.03.6102

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO GARCIA ASHIKAGA - SP171032-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO//SP (DJR)

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em face do v. acórdão que deu provimento à apelação para conceder a segurança e reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 10209.720.060/2021-01, instaurado para apuração de multa aduaneira decorrente de suposta declaração inexata em Declaração de Importação.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: (i) a natureza jurídico-tributária da multa aplicada, circunstância que afastaria a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293; e (ii) a necessidade de observância do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 para a apreciação de petições, defesas ou recursos administrativos, a partir do qual, segundo sustenta, somente passaria a fluir o prazo trienal da prescrição intercorrente.

Requer o suprimento das alegadas omissões, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Intimada, a parte embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007187-05.2025.4.03.6102

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO GARCIA ASHIKAGA - SP171032-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO//SP (DJR)

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento nas hipóteses de obscuridade ou contradição (inciso I), omissão (inciso II) ou erro material (inciso III).

No caso, o v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

Da simples leitura do julgado verifica-se que foram enfrentadas as questões devolvidas à apreciação desta Turma, em especial a controvérsia relativa à natureza jurídica da infração aduaneira imputada à impetrante e à consequente incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.

Com efeito, o voto embargado analisou expressamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293, consignando que a prescrição intercorrente incide nos processos administrativos destinados à apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária, devendo a natureza da norma infringida ser aferida a partir de sua finalidade precípua.

A partir dessa premissa, concluiu-se que a multa aplicada decorre de obrigação vinculada à regularidade documental do despacho aduaneiro e ao controle administrativo do trânsito internacional de mercadorias, não se destinando direta e imediatamente à arrecadação ou fiscalização de tributos, circunstância que afasta a natureza tributária da sanção e atrai a incidência do regime prescricional previsto na Lei no 9.873/1999.

O acórdão também examinou a cronologia do processo administrativo no 10209.720.060/2021-01, constatando a paralisação do feito por prazo superior ao triênio legal, sem a prática de atos instrutórios ou decisórios aptos a interromper o prazo prescricional, circunstância que conduziu ao reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, a matéria relativa à natureza da infração e à aplicabilidade do Tema 1.293 do STJ foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

O fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação defendida pela Fazenda Nacional, no sentido de atribuir natureza tributária à penalidade ou de afastar a incidência da prescrição intercorrente, não configura omissão, mas mera solução de mérito desfavorável à tese recursal.

O mesmo se aplica à alegação de omissão quanto à incidência do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007. A embargante pretende, em verdade, introduzir fundamento jurídico destinado a infirmar a conclusão adotada no julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ressalte-se que não está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Pretende a embargante, em realidade, rediscutir o enquadramento jurídico da infração aduaneira e a incidência da prescrição intercorrente administrativa, buscando a modificação do resultado do julgamento, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, quanto ao alegado prequestionamento, cumpre observar que, ainda que os embargos tenham tal finalidade, é indispensável a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese. A matéria foi apreciada nos limites necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Desconstituir os fundamentos do v. acórdão embargado implicaria, no caso, indevido reexame da controvérsia já decidida, providência que deve ser buscada pelas vias recursais próprias.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DIREITO ADUANEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA POR DECLARAÇÃO INEXATA EM DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. LEI No 9.873/1999. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que deu provimento à apelação para conceder a segurança e reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 10209.720.060/2021-01, instaurado para apuração de multa aduaneira decorrente de suposta declaração inexata em Declaração de Importação.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão ao argumento de que não teria sido enfrentada adequadamente: (i) a natureza jurídico-tributária da multa aplicada, circunstância que afastaria a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293; e (ii) a necessidade de observância do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 para apreciação de petições, defesas ou recursos administrativos, a partir do qual passaria a fluir o prazo prescricional trienal.

Requer o suprimento das alegadas omissões, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado e fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza jurídica da multa aduaneira e à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.293; e (ii) se houve omissão quanto à incidência do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 para análise de manifestações administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à natureza jurídica da infração aduaneira imputada e à incidência da prescrição intercorrente administrativa prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, inclusive à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293.

Concluiu-se que a multa aplicada decorre de obrigação vinculada à regularidade documental do despacho aduaneiro e ao controle administrativo do trânsito internacional de mercadorias, não possuindo finalidade imediata de arrecadação ou fiscalização tributária. Reconheceu-se, por essa razão, a natureza não tributária da sanção e a incidência do regime prescricional da Lei no 9.873/1999.

O acórdão também examinou a cronologia do processo administrativo, verificando paralisação superior ao prazo trienal sem prática de atos instrutórios ou decisórios aptos a interromper o prazo prescricional, o que conduziu ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A alegação de omissão quanto ao prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 configura tentativa de introduzir fundamento jurídico destinado a modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

A inconformidade da parte com a solução jurídica adotada no acórdão não caracteriza omissão. A rediscussão do mérito deve ser buscada pelas vias recursais próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 3. É incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgamento ou modificar a conclusão adotada pelo órgão colegiado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o; Lei no 11.457/2007, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.293.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão